Tribunal: TJMT
Processo: 1024018-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024018-85.2023.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SERGIO CLERES BARBOZA SOUZA
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E RESPECTIVA NOTA PROMISSÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA DEVIDAMENTE PREENCHIDA – NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que não se trate de matéria preclusa, há que se destacar que no caso não há que se falar em nulidade do título, pois a cédula de crédito bancário e respectiva nota promissória configura título executivo extrajudicial, e constitui documento suficiente para instruir o feito executivo, sendo desnecessária a presença da assinatura de duas testemunhas.-

Inteiro teor:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1024018-85.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO, LIMINAR]

RELATOR
A
:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), SERGIO CLERES BARBOZA SOUZA - CPF: 005.581.001-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), KARLA MARIA ZANARDI MATIELLO - CPF: 267.261.848-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E RESPECTIVA NOTA PROMISSÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA DEVIDAMENTE
PREENCHIDA – NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que não se trate de matéria preclusa, há que se destacar que no caso não há que se falar em nulidade do título, pois a cédula de crédito bancário e respectiva nota promissória configura título executivo extrajudicial, e constitui documento suficiente para instruir o feito executivo, sendo desnecessária a presença da assinatura de duas
testemunhas.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SERGIO CLERES BARBOZA SOUZA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (no 1017379-06.2023.8.11.0015)
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
que
indeferiu o
pedido de reconsideração da decisão liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, sob fundamento de preclusão da matéria.

Em suma, sustenta a agravante o desacerto da decisão, porquanto o documento juntado aos autos pela instituição recorrida não pode ser considerado como instrumento hábil para requerer a busca e apreensão do bem do agravante, tendo em vista que sequer preenche os requisitos mínimos de constituição do título.

Destaca que o termo de confissão de dívida juntado não possui a assinatura (física ou eletrônica) do credor, e, também não traz as assinaturas das testemunhas, ou seja, não preenche os elementos basilares do título; do mesmo modo, a Nota Promissória juntada está em branco, não trazendo qualquer menção quanto a valores.

Assim, afirma que não há que se falar em preclusão da matéria, pois a nulidade do título executivo é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, em qualquer instância, podendo inclusive ser reconhecido de ofício pelo julgador.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão recorrida.

A liminar foi indeferida (ID. 185975165).

Sem contraminuta (ID. 190699671).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ GUSTAVO CAR
A
TTI DE OLIVEIRA
,
OAB
/
MT 16666/A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

De início, cumpre destacar que não prospera a fundamentação constante da decisão agravada de ID 129850873 dos autos principais, no sentido de que a matéria alusiva à inexigibilidade do título que instrui a ação de busca e apreensão não pode ser objeto de análise, sob alegada preclusão da matéria, uma vez que já apresentada a contestação em momento anterior.

Isso porque, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado. Não pode, assim, ser alcançada pela preclusão, tampouco depende de alegação da parte adversa.

Contudo, ainda que não se trate de matéria preclusa, há que se destacar que no caso não há que se falar em nulidade do título por falta de assinatura (física ou eletrônica) do credor e das testemunhas, e da nota promissória supostamente em branco.

Isto porque, o “
Instrumento Particular de Confissão de Dívida”
de ID. 121893506 dos autos principais, está devidamente assinado pelo agravante, assim como há sua rubrica em todas as folhas do contrato. Vejamos:

No mesmo sentido, não há que prosperar a alegação de que a cédula de crédito bancário não constitui título hábil, porquanto falta a assinatura de duas testemunhas.

Isto porque, de se destacar que aos títulos executivos extrajudiciais disciplinados em legislação especial, como na hipótese, não é aplicável a exigência formal do inciso III, do artigo 784 do CPC/15, e sim inciso XII, do mesmo dispositivo legal, senão vejamos;

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”

É o caso dos autos.

A Lei no 10.931/2004 estabeleceu, no
caput
do seu artigo 28, que
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o
.”

Como se vê, a cédula de crédito bancário configura título executivo extrajudicial, por força do que dispõe artigo 28 da Lei no 10.931/2004, de forma que sua eficácia executiva não exige a assinatura de duas testemunhas, sendo, portanto, instrumento hábil para instruir a ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO -
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO
– DESNECESSIDADE DA JUNTADA DO EXTRATO DA CONTA CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

“O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor." (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA),

A cédula de crédito bancário com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha de cálculo é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. o 10.931/2004.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo de cálculo e ficha gráfica da operação, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apta a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

É desnecessária a exigência da assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário, pois, se enquadra em título executivo extrajudicial, por força do art. 28, da Lei no 10.931/2004 e seus requisitos encontram-se taxativamente elencados no art. 29, da mesma lei.

No julgamento do Recurso paradigma no 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3a Turma.”

(TJMT – RAC No 0001226-76.2014.8.11.0031, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - APRESENTAÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 29 Lei 10.931/2004 não é requisito de validade do título a assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência de assinatura de
testemunhas, não gera nulidade da Cédula de Crédito Bancária.”

(TJMT – RAC No RAC. 1000989-30.2020.8.11.0026, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, publicado no DJE 18/11/2022)

Destarte, também neste tópico o
decisum
não merece reforma.

Por fim, quanto à alegação de que “Nota Promissória juntada está em branco, não trazendo qualquer menção quanto a valores”, tais alegações não prosperam, isto porque, tal campo nada mais é do que o número da cédula bancária (n° 2912030163), e o valor ali constante no campo “
F – valor da nota promissória: R$ 101.388,78”.

Assim, como já salientado na decisão liminar deste agravo,
“o agravante não nega a contratação do Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID. 121893506 dos autos principais), tampouco sua mora para com o Banco agravado/requerente, valendo-se apenas de supostos “vícios processuais/contratuais” para obstar a apreensão do bem, ou seja, fato que por si só macula a relevância da fundamentação.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Es
tou de acordo com
voto d
a eminente relatora
, p
orque não se trata de execução
,
mas de
uma
a
ção de busca e
apreensão
.

O
ra
,
se reconhece o contrato
,
seria um despropósito sem tamanho exigir que aquele contrato tenha testemunh
a
,

portanto é
uma situação totalmente antagônica
,
é semelhante
àquele
ditado:
“
D
evo,
mas
pago quando
puder
”
.

A
liado ao fato
,
s
e
eu
fosse o relator
,
não conheceria d
o
recurso
, porque essa

situação não se apresenta dentro do rol do artigo 1
.
0
1
5
do CPC
.
E n
a verdade
, ao proporem
esse recurso
,

discut
e-se
justamente
,
o

próprio mérito da ação em pedido de reconsideração
.

Portanto,

com todos esses fragmentos
, estou de a
cord
o
com
o voto da

eminente
relatora.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Eminente
Relatora
,

Apenas u
ma

informação
.

E
s
t
e agravo foi
interposto
de um pedido de reconsideração
?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Sim.
F
oi um pedido

de reconsideração da liminar que concedeu a busca e

apreensão
.

A
nalisei o mérito do
A
grav
o
de Instrumento
e
neguei provimento a
o recurso
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

O

douto

advogado

quer
fazer
algum esclarecimento
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA OAB MT 16666/A
:

E
xcelência
s
,
com a
vênia
devida
,
n
a verdade
essa matéria de

ordem pública não tinha sido alegada
,
não foi um pedido de reconsideração
e sim
apresentação da matéria de ordem

pública
,
que não tinha sido analisada anteriormente
.

E
m sede da interposição do agravo
t
ivemos oportunidade de

trazer o voto da
M
inistra Nancy
Andrighi
sobre a o cabimento de agravo de decisão

interlocutória
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Doutor
,

Vossa Excelência
es
tá fazendo outra sustentação
oral,
mas
,
afianç
o
a

V
ossa
E
xcelência
,
que mesmo em matéria de
ordem

pública
,

v
encido o prazo
,

hoje
a orientação
do STJ
é outra
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
2
a VOGA
L
):

Senhor Presidente,

Não conhe
ç
o d
este
recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023